Tribunal: TJDFT
Processo: 0734876-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEFINIDOS POR LEI E PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça. Assim, não há o que prover com relação ao pedido de concessão do benefício. 1.1. Pela mesma razão, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção.
2. O pedido de condenação do apelado ao pagamento de danos morais não foi aventado ao longo do processo, razão por que sequer foi apreciado pelo juízo de origem. Analisar tal pedido neste momento implicaria supressão de instância, o que é vedado.
3. A petição inicial define os limites da lide, consubstanciada na causa de pedir e no pedido. Se o próprio autor/apelante, na petição inicial, limitou sua insurgência ao período entre agosto/1988 e março/2017, não há que se falar em nulidade do laudo pericial pelo qual considerado o mesmo lapso temporal para a elaboração dos cálculos.
4. Os índices oficiais que regem o PASEP são definidos por lei e por resolução do Conselho Diretor do fundo. 4.1. No laudo pericial foram destacadas algumas incongruências nos cálculos elaborados pelo autor/apelante: “A parte autora, a partir do saldo existente em agosto/1988, na importância de Cz$ 87.165,00 (oitenta e sete mil, cento e sessenta e cinco cruzados) corrige o respectivo valor mensalmente por índices que entende como devidos, em total desarmonia com os regulamentos emanados do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP; Não decota o valor de rendimento pago em 17/01/1991 no valor de Cr$ 1.244,54; Não aplica o fator de redução da TJLP em dissonância com o artigo 12 da Lei 9.365/961 e com a Resolução CMN no 2131/94 ( )”. 4.2. Insubsistente, portanto, o pedido de restituição dos alegados valores desfalcados da conta PASEP, não verificada, no laudo pericial, qualquer inconsistência na administração da conta pelo BANCO DO BRASIL S/A.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.